Tribunal: TJES
Processo: 0000193-50.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000193-50.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO FERREIRA ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. PENA-BASE MANTIDA. REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Após detida análise dos autos, verifico
u-se
que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo.

2.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

3. D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
Precedente do STJ.

4.
DOSIMETRIA.

No que tange à pretensão de redução da pena-base, considerando a natureza altamente nociva do “crack”,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

5. O

patamar fixado
se mostrou
razoável, considerando a possível escolha de um dos patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qual seja, o de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima do tipo.

6.
A respeito da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas,
afastando a incidência da benesse ao réu.

7
. Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000193-50.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO FERREIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO FERREIRA ANDRADE
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
117/129
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de
São Mateus
/ES, que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (
artigo
33,
caput,
d
a Lei
nº
11.343/06), à pena de 0
7
(
sete)
ano
s
de reclusão
e
700
(
setecentos
) dias-multa
,
em regime inicial
semi
aberto
.

N
arra a denúncia

que,
em
07 de janeiro de 2015
, no bairro
Vila Verde, em São Mateus
, o réu foi flagrado
entregando a um menor, pela janela de sua residência, que era conhecida como ponto de tráfico, 29 (vinte e nove) pedra de crack.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
(fl. 1
8
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo
(fl.
99
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares c
onfirmaram
que,
durante patrulhamento de rotina, visualizaram o réu entregar uma objeto a um menor, que, em seguida, o escondeu em sua boca. Ao abordarem o menor, identificaram tratar-se de 29 (vinte e nove) pedras de crack.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

A versão dos menores

de que estavam juntos vendendo drogas, tendo apenas se encontrado próximo à casa de Luciano, sem que es
t
e tivesse qualquer envolvimento com os fatos,
é pouco crível. Isso porque, a residência do réu não fica em local que justificasse sua escolha como “ponto de encontro”.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, não
é
possível absolvê-lo.

No que tange à pretensão de redução da pena-base, ressalto que n
a 1ª fase da dosimetria,

não houve negativação das
circunstâncias do art. 59 do CPB,
mas considerando a natureza altamente nociva do “crack”,
nos termos do art. 42 da Lei de Drogas,
foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão.

R
eputo que o
patamar fixado
se mostrou
razoável, considerando a possível escolha de um dos patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qual seja, o de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima do tipo.

Na 2ª fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na
3
ª fase,
presente a causa de aumento referente ao envolvimento de menores, aplicando-se a fração mínima de 1/6 (um sexto).

A respeito da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
ressalto que
não desconheço o posicionamento pacificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(Tema n. 1.139 - Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, negritei e grifei).

Como sustentado
na sentença,
o réu
responde
a outras duas ações penais, com datas próximas a dos fatos destes autos, por tráfico de drogas e homicídio, bem como
constam três procedimentos por atos infracionais (fl. 109).

Somando-se a tal fundamento, há, ainda, outros
elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas,
afastando a incidência da benesse ao réu
.

I
sso porque,
as drogas foram apreendidas em uma residência que era
conhecida pelo
tráfico de drogas,
consoante relatado pelos militares.

Além disso,
o réu utilizava-se de menores para a venda das drogas, tanto nestes autos, como na outra Ação Penal que responde por tráfico,
evidenciando seu envolvimento no tráfico e a estratégia utilizada para evitar ser flagrado
.

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime, aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes
e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que
a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas,
nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

P
ortanto, sem razão para qualquer alteração na dosimetria.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO APELO
e NEGO-LHE PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.